Tribunal: TJDFT
Processo: 0744671-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744671-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O Complementação das razões apresentada (ID 67933423), recebo o agravo interno. Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora